Tribunal: TJMT
Processo: 0022782-46.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022782-46.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0001-45 (APELADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FRIGOVERDI SA - CNPJ: 01.983.220/0001-45 (APELANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — PREJUDICIAL DE MÉRITO
—
PRESCRIÇÃO OPERADA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS — ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932 —
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73 –FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação anulatória é quinquenal, consoante disposto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, sendo o termo inicial a notificação do contribuinte acerca do lançamento, conforme orientação no julgamento do REsp 947.203/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos.

2. Honorários advocatícios fixados sob a vigência do CPC/73 e que não comportam reforma, em consonância com o delineamento então vigente (art. 20).

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e
Massa Falida de Frigoverdi S/A
, em face de sentença (Id. 82521497 – fls. 1/4) prolatada pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, em
ação anulatória de débito fiscal
, reconheceu a prescrição do direito da apelante/apelada Massa Falida de Frigoverdi S/A de anular o crédito tributário, com fundamento no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Opostos embargos de declaração por Massa Falida de Frigoverdi S/A (Id. 82521498), foram rejeitados (Id. 82523952).

O
Estado de Mato Grosso
, em suas razões, assevera que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios é ínfimo em relação ao valor da causa, que perfaz R$ 7.385.655,08 (sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), “
o que é inconcebível
”.

Assevera que o valor arbitrado em honorários advocatícios deve ser majorado, porquanto não alcançou nem mesmo 1% (um por cento) do valor da causa, ainda, não observou os parâmetros do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença.

Contrarrazões de Massa Falida de Frigoverdi S/A pelo desprovimento do recurso (Id. 82523961).

Massa Falida de Frigoverdi S/A,
em suas razões,

aduz que “
a decisão proferida nos autos dos embargos à execução fiscal foi publicada no dia 27/4/2010. Portanto, a partir dessa data que deve ser contado o prazo de cinco anos para aplicação de uma possível prescrição
”.

Verbera que “
a partir da referida data é que surgiu o interesse de agir da apelante em propor outra demanda. Assim, como a ação anulatória foi proposta em 17/7/2010, resta claro e induvidoso que
(...)
não incide a norma disposta no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32
”.

Assevera que “
o interesse de agir da apelante apenas surgiu quando da decisão de extinção dos embargos à execução fiscal, pois estes sequer foram analisados
”.

Relata que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado na esfera administrativa ante a “
não intimação regular do Síndico da Massa Falida impossibilitou à essa o exercício do direito de submeter o pleito administrativo ao crivo da segunda instância, o que acabou culminando com a constituição definitiva do crédito tributário e no prematuro encerramento da fase administrativa, seguido da inscrição indevida do débito em dívida ativa
”.

Verbera que “
de todo o ato administrativo que embasou na constituição definitiva do crédito tributário, bem como na inscrição em dívida ativa é nulo
”.

Em relação ao mérito, argumenta que está sendo executado além do imposto supostamente devido, em correção monetária, juros e multa moratórios, todavia, “
não incide no cômputo da dívida os juros de mora devidos desde a data da quebra da empresa
”, de modo que devem ser excluídos.

Afirma que “
a correção monetária do montante, tendo em vista a condição de massa falida, deve ocorrer até a data da decretação da falência e, após essa data, a incidência pressupõe ativo suficiente para o pagamento do principal
” e que “
a multa moratória exigida na CDA nº 213/02 é inexigível em face da Massa Falida, conforme é o entendimento jurisprudencial
”.

Além disso, “
se não bastasse a aplicação da multa após o período da decretação da falência, verifica-se ainda, que essa possui nítido caráter confiscatório tendo em vista que foi aplicada no percentual de 200% sobre o valor do tributo
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos da ação anulatória originária, com a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id. 82523967).

Certificada a tempestividade de ambos os recursos (Id. 82523968). O recolhimento do preparo recursal por Massa Falida de Frigoverdi S/A foi certificado no Id. 82692470, sendo o Estado de Mato Grosso isento (Id. 82713048).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos apelos.

A sentença foi prolatada sob a vigência do CPC/73,
motivo por que será analisado sob a ótica desse diploma, por força do sistema de isolamento dos atos processuais.

Eis, no essencial, o seu teor:

“(...)Preliminar de prescrição

O réu arguiu preliminar de prescrição para a propositura da presente ação que visa anular a certidão de dívida ativa, uma vez que da constituição do crédito ou da propositura da ação executiva, decorreram mais de cinco anos quando interposta a presente ação, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Como se depreende do documento acostado às fl. 83, a autora foi intimada do julgamento do procedimento administrativo em 24/10/01, período que ultrapassa o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no art. 1º do Decreto 20.910/32 para a propositura da presente ação, que ocorreu apenas em 19/07/2010. Estando, portanto prescrita.

Não obstante não haver pedido de repetição de indébito tributário como informa a autora na peça impugnativa firmou-se, em nossa jurisprudência o entendimento de que o prazo prescricional para propositura da ação anulatória do lançamento é qüinqüenal nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, contado a partir da notificação fiscal do ato administrativo do lançamento.

(...)

Posto isso, RECONHEÇO E DECLARO a PRESCRIÇÃO da presente ação anulatória de débito fiscal, em relação a esse pedido, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 269, IV, do CPC.

Condeno a autora nas custas processuais e no no pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na forma do § 4º do art. 20 do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se, desde já, cópia desta decisão para os autos em apenso (execução processo 158/02).

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado. Após, desapensem-se os autos remetam-se estes ao arquivo, observando as formalidades devidas.

(...). (Id. 89734962, fls. 4/5).

De início, passo a analisar a matéria relativa à prescrição do crédito tributário, uma vez que é prejudicial à análise das demais questões em debate.

Pois bem.

A apelante/apelada Massa Falida de Frigoverdi S/A ajuizou, em 19/07/2010, ação anulatória de débito fiscal (Id. 82521452 –fls. 4), com objetivo de obter a declaração da nulidade do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 213/02, cujo fundamento é a ausência de registro no Livro de Registros de Saídas de Mercadorias das Notas Fiscais de Saídas de Mercadorias Tributadas, em operações interestaduais, concluindo pelo não recolhimento de ICMS sobre o período de 2/12/1997 a 29/1/1999 (Id. 82521489).

A execução fiscal nº 3699-25.2002.811.0041 (Código 64043 – informações retiradas do Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), do crédito tributário, representado pela citada CDA, foi movida pelo Estado de Mato Grosso na data de 1º/4/2002, e opostos os embargos à execução fiscal no dia 9/3/2004 (Id. 82521471).

Em 6/10/2008 os embargos à execução opostos pela apelante/apelada Massa Falida de Frigoverdi S/A não foram conhecidos pelo Juízo de Primeira Instância, e extintos sem resolução do mérito, por intempestividade, transcrevo:

“Assim, feita a penhora fora dos autos, pelo oficial de justiça, com intimação do executado, é irrelevante a data da juntada do termo ao processo: ‘nos termos do art. 16, inc. III, da Lei n. 6.830/80, os trinta dias para ajuizamento da ação incidental de embargos do devedor são contados da intimação da penhora, e não da juntada aos autos do respectivo termo’. (TRF, 1ª R., Ap. 20.01.896-0-MG, Rel. Juiz Adhemar Maciel, ac. de 2-12-1991, Boletim de Jurisprudência, 52:37)’ (obcit., p. 123/124).

No caso específico dos autos, constata-se que a intimação da penhora realizada nos autos da execução fiscal, foi realizada no dia 03 de janeiro de 2.004 (doc. de fl. 25).

Nesse passo, tendo o embargante sido intimado pessoalmente e, considerando que o início da contagem do prazo para oposição de embargos à execução dá-se da intimação pessoal do devedor, ocorrendo, in casu, a intimação da penhora no dia 03 de janeiro de 2.004, e tendo os embargos sido protocolados somente no dia 09 de março de 2004 (f. 02v°), são, portanto, INTEMPESTIVOS.

Conseqüentemente, não podem ser conhecidos os presentes embargos manifestamente extemporâneos, por consistir a tempestividade pressuposto de sua admissibilidade.

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta,

REJEITO OS EMBARGOS e, por conseqüência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução de mérito.

Condeno o Embargante no pagamento das custas processuais e verba honorária que arbitro em R$=1.000,00 (mil reais).

Certifique-se desta decisão nos autos em apenso.

Transitada esta em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se. (Id. 82521469 – fls. 1/3).

Após a extinção dos embargos à execução, a apelada/apelante ajuizou a ação anulatória originária na data de 19/7/2010 (Id. 82521452 –fls. 4).

Da Certidão de Dívida Ativa nº 213/02, vê-se que a constituição do crédito tributário se deu em 27/8/2001, relativo ao período de 2/12/1997 a 29/1/1999 (Id. 82521489).

Deste modo, considerando que houve recurso administrativo em que a intimação do julgamento final ocorreu em 24/10/2001 (Id. 82521477), consoante consta do AR, voltando a tornar exigível o crédito tributário, e o ajuizamento da ação anulatória se deu em 19/7/2010 (82521452 –fls. 4), ocorreu o transcurso do prazo prescricional descrito no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ainda que se considere a citação válida nos embargos à execução fiscal, ocorrida na data de 1º/11/2006 (informações retiradas do Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em consulta aos embargos à execução fiscal nº 5909-78.2004.811.0041), retroagindo à data da propositura da ação, em 9/3/2004 (Id. 82521471), decorreu o prazo quinquenal até o ajuizamento da ação anulatória na data de 19/7/2010 (82521452 –fls. 4).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO SÚMULA 211/STJ.

(...)

5. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para a Ação Anulatória é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, contados da notificação do lançamento. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 947.206/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

6.
In casu
, a constituição do crédito tributário, por meio de declarações do contribuinte, deu-se, em relação aos dois primeiros, em 15.2.2005, e, quanto ao último, em 13.8.2004. Contudo a Ação Anulatória, porém, apenas veio a ser ajuizada em 9.5.2014, após o transcurso do prazo quinquenal.

7. Recursos Especiais parcialmente conhecidos para prover o da Fazenda Nacional e negar provimento ao da empresa. (STJ, Segunda Turma, REsp 1598967/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Dje em 6/9/2016).

Além disso, não há óbice ao ajuizamento de ação anulatória para desconstituição de débito tributário objeto de execução fiscal, sendo irrelevante a oposição ou não de embargos à execução:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública.

(Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03.2007; REsp 557080/DF, DJ 07.03.2005;

2. Os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental.

3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento.

4. Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. (Precedentes: REsp n.º 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.º 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.º 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005).

5. In casu, verifica-se que o pedido da ação anulatória não teve a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão-somente de desconstituir lançamentos tributários eivados de ilegalidade, razão pela qual deve ser respeitado o direito subjetivo de ação.

6. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 937.416/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5/6/2008, DJe de 16/6/2008.)

Desta forma, por consequência lógica, a oposição de embargos à execução não tem o condão de interromper o prazo prescricional para ajuizamento da ação ordinária anulatória contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, o que se avulta, no caso concreto, pelo o fato de que os embargos à execução não chegaram a ultrapassar o juízo de admissibilidade por serem intempestivos.

Aliás, anoto que a execução fiscal do crédito objeto do presente recurso foi julgada extinta na data de 9/9/2019 pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Capital, considerando a decretação da falência da empresa executada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca da Capital, sendo a discussão da exigência do crédito transferida ao Juízo Universal de Recuperação Judicial e Falências,
in verbis
:

“Vistos.

Considerando a irreversibilidade da decretação da falência da Empresa Executada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá (MT), vislumbra-se hipótese clara de extinção desta execução, cabendo ao Credor desta habilitar seu crédito junto ao Juízo da falência.

Nesse sentido, observe-se o entendimento recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça, em julgado de 24 de abril de 2018:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.564.021 - MG (2015/0270023-6) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A ADVOGADOS : LÍDIA MARIA ANDRADE E BRAGA E OUTRO(S) - MG046580 PEDRO HENRIQUE NAVES VIANNA VITAL E OUTRO(S) - MG136346 RECORRIDO : POSTO BONETAO LTDA ADVOGADOS : ARLINDO CAVALARO NETO E OUTRO(S) - MG087182 FRANQLEI CARVALHO SOUSA - MG099673 EMENTA RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar – pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo – conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito.

Desse modo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTA a presente demanda sem julgamento de mérito.

Por oportuno, anoto que nada impede a exequente de habilitar seu crédito junto ao processo da falência.

Sem custas e sem honorários.

Preclusas as vias recursais, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.” (informações retiradas do Sítio Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em consulta à execução fiscal nº 3699-25.2002.811.0041)

Logo, no ponto, a sentença não merece retoque, porquanto o direito da apelada/apelante Massa Falida de Frigoverdi S/A ajuizar a ação anulatória do crédito fiscal foi alcançado pela prescrição.

Na mesma intelecção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECRETO 20.910/32, ART. 1º – PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser suscitada pela parte interessada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, não configurando inovação recursal e supressão de instância.

2. “A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para a Ação Anulatória é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, contados da notificação do lançamento.” (REsp 1688518/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)

3. Não se vislumbra a prescrição da pretensão contados do exaurimento da instância administrativa e a data da propositura da ação.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1014043-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 267,VI DO CPC – PRELIMINAR – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 –– PRECEDENTE DO STJ – ACOLHIMENTO – MÉRITO – AUSÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. “Restou pacificado na Primeira Seção desta Corte, com o julgamento do REsp n. 947.206/RJ, pela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08, o entendimento no sentido de que ‘o prazo prescricional adotado em sede de ação declaratória de nulidade de lançamentos tributários é qüinqüenal, nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/32’". 2. Não se conhece de recurso de apelação que pretende atacar mérito de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

(N.U 0011208-17.2004.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2013, Publicado no DJE 12/09/2013)

Em relação ao recurso do Estado de Mato Grosso, verifico que na sentença foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, por equidade, a se considerar o valor vultoso da causa no montante de R$7.385.655,08 (sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, e oito centavos – Id. 82521457).

A questão é conhecida e possui envergadura no âmbito jurídico, objeto de muitas discussões e vozes nos dois caminhos.

É consabido que, em data recente, o Superior Tribunal de Justiça deliberou mediante o Tema n. 1.076 a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Todavia, a questão aqui versada distingue do tema-guia ora afetado, vez que a sentença foi prolatada quando do CPC/73, o qual, em seu artigo 20, assim dispunha:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobre o valor da condenação, atendidos
: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4º Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável, bem como naquelas
em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública,
os honorários serão fixados consoante apreciarão equitativa do juiz atendidas as normas das letras a a c do parágrafo anterior
. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

Assim,
pela técnica do
distinguishing
, a fundamentação dada que resultou no precedente qualificado teve como mote a ordem de vocação utilizada no CPC/15, enquanto no CPC/73, a ausência de condenação adequa-se ao § 4º do artigo 20, já transcrito e como se afigura a hipótese em exame.

Superada essa questão, no que tange ao valor, considerando os
pontos enumerados pelo magistrado
a quo
(complexidade da causa, trabalho desenvolvido, etc.), a decisão não comporta reforma em comparativo aos argumentos da Fazenda apelante.

Nessa linha:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 59 DO LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA E DO REQUERIDO – DESPROVIDOS.

(...)

6- Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.

7- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0003003-06.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÉBITO PRESCRITO. PROTESTO IRREGULAR. NULIDADE DO TERMO DE ACORDO. ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS NÃO INCLUI ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL OCORRE UMA ÚNICA VEZ. ART. 212 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. O prazo de cinco anos está previsto, no artigo 206, no § 5º, inciso I, do Código Civil, que prevê a prescrição em cinco anos para as dívidas líquidas que constem de instrumento público ou particular (contrato). A verba honorária não destoa dos parâmetros do art. 20 do CPC/73 e são condizentes com o trabalho desempenhado pelo causídico, de modo que não carece de alteração.

(N.U 0001335-87.2013.8.11.0108, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Massa Falida de Frigoverdi S/A. e Estado de Mato Grosso, por consequência, mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022